Tribunal: TJBA
Processo: 8060953-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060953-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ON-LINE VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALOR ORIUNDO DE FGTS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, que deferiu o arresto on-line por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O agravante sustenta nulidade da citação, impenhorabilidade da quantia bloqueada, no valor de R$ 2.252,68, por ser oriunda de saque de FGTS e inferior a 40 salários-mínimos, alegando afronta ao art. 2º, § 2º, da Lei 8.036/90, ao art. 833, IV e X, do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu o desbloqueio do valor, tendo sido deferida tutela recursal para tal fim .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é impenhorável a quantia bloqueada via SISBAJUD quando inferior a 40 salários-mínimos; (ii) estabelecer se valores oriundos de FGTS mantêm a natureza de verba impenhorável, ainda que depositados em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo valores destinados ao sustento do devedor e de sua família.

4.
O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos pode ser estendida a valores depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

6.
O art. 2º, § 2º, da Lei 8.036/90 confere natureza protegida aos valores depositados a título de FGTS, assegurando sua destinação à subsistência do trabalhador.

7.
O montante bloqueado, no valor de R$ 2.252,68, é inferior a 40 salários-mínimos e foi comprovadamente oriundo de saldo de FGTS, circunstância que evidencia sua natureza alimentar e a necessidade de preservação do mínimo existencial.

8.
A manutenção do bloqueio compromete a subsistência do agravante, desempregado à época do constritivo, impondo a confirmação da ordem de desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; Lei 8.036/90, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060953-02.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
ALEXANDRE SANTOS ANDRADE

e Agravad
o

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.